Tribunal: TJSP
Processo: 2075348-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela que pretendia a suspensão da execução fiscal - Pedido de antecipação dos efeitos da tutela que se limitou à suspensão do débito tributário, medida que não se adequa à eventual necessidade de readequação da dívida em razão da inconstitucionalidade dos índices de atualização monetária utilizados

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela que pretendia a suspensão da execução fiscal - Pedido de antecipação dos efeitos da tutela que se limitou à suspensão do débito tributário, medida que não se adequa à eventual necessidade de readequação da dívida em razão da inconstitucionalidade dos índices de atualização monetária utilizados (Tema 1062 do STF e ADI 442) – Pretensão de reconhecimento da nulidade da execução em razão da inconstitucionalidade e do art. 426-A do RICMS/SP (Tema 456/STF) e Prescrição intercorrente - Matérias não suscitadas em primeira instância. Inovação recursal. Negado provimento ao agravo interno.